Tribunal: STF
Processo: RE 596530
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE 
   INSALUBRIDADE POR SERVIDOR POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. VALOR 
   CONSIDERADO NO CÁLCULO DE PENSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ADICIONAL NÃO
   SERIA PAGO A INSTITUIDOR DE PENSÃO: NECESSIDADE DE REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.